Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0703066-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSINO FIGUEIREDO DO LAGO IMPETRANTE: MIKAEL RICARDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERSINO FIGUEIREDO DO LAGO, no qual aponta como autoridade coatora, que vem lhe causando constrangimento ilegal, o d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF que, nos autos de no decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Noticia que, no dia 22.01.2021, por volta de 1h20, o ora paciente, em surto psicótico, desferiu alguns golpes de faca em sua companheira, C. F. B. L., tendo sido socorrida pelos filhos do casal. Acrescenta que os filhos do casal solicitaram auxilio do SAMU, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para atendimento médico. Diz que o paciente foi contido pelos filhos, “estando aéreo” e sem saber de fato o que ocorreu, tendo sido levado à Delegacia de Polícia acompanhado de seu filho Getúlio, para as providências cabíveis. Informa que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, determinando-se o afastamento do lar do paciente, a obrigação de manter distância mínima de 200 metros da vítima, bem como proibição de manter contato com ela, as quais foram integralmente cumpridas com a ajuda do filho Getúlio que, após contato com o oficial de justiça, levou o paciente para ciência da decisão e informou que ele já estava afastado do lar, residindo na casa de uma irmã. Acrescenta que, em razão da situação psiquiátrica do paciente, foi levado por seus filhos para internação no Hospital São Vicente de Paula, em Taguatinga, no dia 24.01.2021. Alega que a internação naquele local não foi possível porque o paciente é maior de 60 (sessenta) anos, motivo pelo qual foi encaminhado para a ala psiquiátrica do Hospital de Base, local onde se encontra. Aduz que, mesmo já estando em tratamento e sendo acompanhado de perto por seus filhos e familiares, no dia 28.01.2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Defende que a custódia cautelar não merece subsistir, pois decretada com base em conjecturas de ordem subjetivas e de cunho pessoal, e, ainda, porque inexiste fundamentação quanto à garantia da ordem pública. Pontua que o fato ocorrido é uma tragédia familiar e que o paciente não vem se furtando ao cumprimento das determinações legais. Assevera que a prisão determinada atrapalha o acompanhamento/internação do paciente na psiquiatria do Hospital de Base, conforme seus filhos vinham se revezando para acompanhá-lo, o que resta inviabilizado diante do encarceramento. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Observa-se dos documentos que instruem a impetração que o paciente teria desferido 8 (oito) facadas em desfavor de sua esposa, que dormia ao seu lado. Do que consta, as testemunhas alegam que o paciente estaria em surto psicótico e, por esse motivo, não sabia o que estava fazendo. Além disso, assevera o impetrante que os filhos do paciente o teriam levado a dar continuidade a tratamento psiquiátrico na ala correspondente do Hospital de Base quando então sobreveio o decreto prisional. Conforme consta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada no processo de no 0703607-28.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: (...) A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade do delito está comprovada nas fotografias de IDs 81768264 - Pág. 22/28 e 81769562 - Pág. 22/28, bem como nos depoimentos prestados, demonstram que a vítima CAMILA FRANCISCO BRANDÃO DO LAGO sofreu múltiplas lesões por faca nas regiões do tórax, pescoço e mão. Os indícios de autoria se encontram nos depoimentos prestados em fase policial. A vítima CAMILA FRANCISCO BRANDÃO DO LAGO afirmou perante a autoridade policial (ID 81768264 - Pág. 9) que: “QUE desde que foi afastado do serviço, há cera de 6 (seis) meses, começou a ter alguns distúrbios mentais, tais como mania de perseguição, síndrome do pânico. QUE chegou a ser consultado por médico, o qual receitou FLUXETINA, CLOZEPAN. QUE estava fazendo acompanhamento médico no posto de saúdo do Cruzeiro, mas que não estava seguindo o tratamento de forma adequada, pois faltava muitas consultas e, nos últimos dois meses, não estava indo às consultas e nem saindo de casa para nada. QUE por diversas vezes GERSINO dizia, do nada, que queria matar todo mundo e se matar. QUE na data de ontem, por voltadas das 10h00, foi até a casa da genitora da declarante juntamente com sua nora KATLEN, seu filho GEAN e GERSINO. QUE no local GERSINO estava muito nervoso e ansioso, andando de um lado para outro o tempo todo. QUE GERSINO conversou muito pouco com as pessoas que estavam no local. QUE ficaram no local até às 15h e após isso retornaram para casa. QUE na residência GERSINO falava a todo tempo que queria matar todo mundo e se matar, além de dizer que estava sendo perseguido no trabalho, que o Coronel queria demiti-lo. Tais fatos são inverídicos, pois GERSINO estava afastado do trabalho devido a pandemia, por ser idoso e estar no grupo de risco. QUE o dia transcorreu normalmente, tendo a família continuado com sua rotina. QUE por volta das 23h00 a declarante foi se deitar junto com GERSINO. QUE não percebeu se no quarto havia alguma faca ou outro objeto do tipo. QUE nunca viu GERSINO andando com alguma faca pela casa. QUE durante a noite percebeu que GERSINO levantou e foi até o banheiro mas não sabe dizer se ele chegou a ir até a cozinha também. Após isso ele retornou e a declarante voltou a dormir. QUE por volta de 01h00 da manhã de 22/02/2021 acordou sentindo uma dor no braço esquerdo, na altura do bíceps, proveniente de um golpe de faca, momento que passou a gritar bastante. QUE GERSINO apenas disse que sonhou que a declarante estava lhe traindo há muito tempo e continuou a desferir golpes de faca que atingiram a barriga, o peito, o pescoço, as costas e também a mão esquerda da declarante que tentava se defender. QUE seu filho FELIPE chegou ao quarto para socorrer a declarante e GERSINO ainda desferiu um soco no pescoço dela. QUE após isso os outros dois filhos e a nora da declarante entraram no quarto, que GEAN segurou GERSINO e os demais foram socorrer a declarante. QUE GERSINO não disse mais nada. QUE após isso uma ambulância do SAMU chegou ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a declarante ao hospital acompanhada de sua nora KATLEN. No hospital ficou sabendo que teria sofrido 8 (oito) perfurações de faca, sendo que a mais profunda foi no braço esquerdo. Que deseja requerer as medidas protetivas. QUE após receber alta não quer ter mais contato com GERSINO. QUE não deseja ir para a casa abrigo, pois quando tiver alta pretende ir para a casa de parentes. QUE GERSINO tinha um comportamento muito violento antes dos filhos nascerem, mas com o passar do tempo não sofreu nenhum tipo de agressão por parte dele. QUE GERSINO não consume bebidas alcóolicas e nem fuma.” As medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima CAMILA foram deferidas nos autos do processo no 0703606-43.2021.8.07.0016, tendo a vítima e o representado sido intimados da decisão. As medidas deferidas foram: - afastamento do representado do lar e proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares). O filho da vítima, GETULIO BRANDÃO FIGUEIREDO DO LAGO, quando ouvido perante a autoridade policial (ID 81768264 - Pág. 11), afirmou que estava dormindo com sua companheira KETHLEEN quando escutou seu irmão GEAN gritando “pai, para!”, oportunidade em que foi ao quarto de seus genitores e encontrou a sua mãe deitada e ensanguentada na cama, enquanto GEAN segurava o representado. Segundo a testemunha, o representado estava “aéreo” e meio desorientado, sem saber o que estava ocorrendo. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do representado, que indica que o representado apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelo denunciado. Conforme depoimento da vítima, o representado, mesmo apresentando comportamentos paranoicos (síndrome do pânico e mania de perseguição) e agressivos (constantemente falava que queria matar todo mundo e depois se matar), deixou de seguir com o tratamento médico recomendado, deixou de realizar o acompanhamento médico ao faltar por diversas vezes consultas médicas. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de GERSINO FIGUEIREDO DO LAGO, com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 22871614. Grifou-se). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Não se está deixando de considerar o estado de saúde do paciente conforme relatórios médicos acostados (ID’s 22871617 e 22871620), porém, nesse momento, deve ser mantida a decisão segregatória pois, de fato, a conduta praticada se revela grave e necessário o imediato resguardo da ordem pública. Em consulta ao andamento processual eletrônico dos autos de no 0703606-43.2021.8.07.0016, verifica-se que, em 29.01.2021, foi proferida decisão pelo d. Juízo a quo determinando a certificação do cumprimento do mandado de prisão expedido. De acordo com o noticiado na exordial, o paciente ainda se encontraria na ala de tratamento psiquiátrico do Hospital de Base, motivo pelo qual a presente impetração seria, na verdade, preventiva. Nada obstante é de se destacar, como dito pelo d. Juízo apontado como coator, que o sistema prisional do DF possui ala adequada para o tratamento de pessoas com transtornos mentais, e compete à VEP decidir sobre eventual transferência do preso para a mencionada ala de tratamento psiquiátrico. Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Importante frisar que o crime de tentativa de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Corrija-se a autuação para que conste como autoridade coatora o d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a remessa da cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento, bem como se houve cumprimento do mandado de prisão expedido e se a VEP adotou as providências acerca da localização do paciente em ala psiquiátrica. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR